Tribunal: STJ
Processo: 2274856-14.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2635937 - SP (2024/0170335-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SICOOB UNISP - COOPERATIVA DE CREDITO
ADVOGADOS
: ROGÉRIO APARECIDO SALES - SP153621
RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA MACEDO - SP238706
AGRAVADO
: L.CHAVES BARATA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
ARRESTO EXECUTIVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
COMANDO NORMATIVO SUFICIENTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 284 DO
STF POR ANALOGIA.
1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula no 284 do STF, a
fundamentação recursal que alega violação de dispositivo legal cujo conteúdo
jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no
recurso especial.
2. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça, a divergência jurisprudencial deve ser
comprovada e demonstrada, em qualquer caso, com a transcrição dos
trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o
que não ocorreu na espécie. Não basta a simples transcrição de ementas e de
parte dos votos sem que seja realizado o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 30dcb36a-70bd-4b56-93ea-302f7c3675ea

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2635937 - SP (2024/0170335-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SICOOB UNISP - COOPERATIVA DE CREDITO
ADVOGADOS
: ROGÉRIO APARECIDO SALES - SP153621

RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA MACEDO - SP238706
AGRAVADO
: L.CHAVES BARATA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
ARRESTO EXECUTIVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
COMANDO NORMATIVO SUFICIENTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 284 DO
STF POR ANALOGIA.
1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula no 284 do STF, a
fundamentação recursal que alega violação de dispositivo legal cujo conteúdo
jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no
recurso especial.
2. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça, a divergência jurisprudencial deve ser
comprovada e demonstrada, em qualquer caso, com a transcrição dos
trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o
que não ocorreu na espécie. Não basta a simples transcrição de ementas e de
parte dos votos sem que seja realizado o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SICOOB UNISP - COOPERATIVA DE
CRÉDITO contra a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, em virtude da incidência dos óbices das Súmulas nos 284/STF e 7/STJ (e-STJ
fls. 190/192).
Nas razões do presente recurso, a parte agravante argumenta ter
demonstrado a ofensa ao
do Código de Processo Civil, posto que o acórdão
art. 830
recorrido teria aplicado indevidamente os arts. 300 e 932 do Código de Processo Civil à
hipótese de demanda executiva. Ressalta que não há outros requisitos legais para
aplicação do arresto pretendido para além da não localização do devedor, como ocorreu
na hipótese.
Ao final, requer a reconsideração da decisão ou o envio do recurso para a
turma, a fim de dar provimento ao apelo nobre.
Impugnação não apresentada.
Documento eletrônico VDA52817441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:26
Código de Controle do Documento: 50d77c16-fca2-4151-b62e-6c169a510fcd

É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
No que se refere à alegada ofensa ao
do Código de Processo Civil,
art. 830
constata-se que os dispositivos apontados como violados não contêm comando
normativo capaz de amparar a tese sustentada pela recorrente.
Com efeito, o dispositivo apontado como violado dispõe sobre as diligências a
serem realizadas pelo oficial de justiça, entre as quais não se inclui o arresto on-
line, medida requerida e que se encontravam em debate.
Diante disso, evidencia-se a deficiência de fundamentação do recurso
especial, atraindo a incidência da Súmula no 284 do STF.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMAS NÃO
DEBATIDOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No
211 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO SUFICIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR
ANALOGIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS MOLDES
LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. As matérias pertinentes à não retroatividade da norma processual e sua
aplicação imediata, a respeito da incumbência das partes em prover as
despesas dos atos que realizarem e acerca do não cabimento, no caso, de
multa pelo pagamento voluntário do débito não foram objeto de debate prévio
nas instâncias de origem, a despeito da oposição de embargos de declaração.
Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula no 211
do STJ.
2. Considera-se deficiente, a teor da Súmula no 284 do STF, a
fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo
conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese
defendida no recurso especial.
3. A não observância aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC, e 255, §§
1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna
inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do
permissivo constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp 2.796.103/MG,
julgado em
DJEN de
– grifou-se.)
24/2/2025,
28/2/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
REGISTRO
DE
IMÓVEIS.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO OU AÇÃO REAL
OU PESSEOAL REIPERSECUTÓRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. PERTINÊNCIA
TEMÁTICA AUSÊNCIA.
AGRAVO E RECURSO
SÚMULA N. 284/STF.
ESPECIAL. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE.
§ 5o, DO
ART. 1.042,
CPC. NÃO PROVIMENTO.
1. A ausência de pertinência temática entre o conteúdo normativo dos
dispositivos legais e tese sustentada pelo recorrente atrai as
disposições do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. "Mediante a interpretação sistemática dos artigos 932, inciso IV, e 1.042, §
5o, do
depreende-se não existirem óbices para que o relator julgue
CPC/2015,
conjuntamente, de forma monocrática, o agravo e o recurso especial quando
esses sejam contrários a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. 1.1. Não se pode perder de vista,
ainda, que essa orientação não ocasiona prejuízo às partes, porquanto
Documento eletrônico VDA52817441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:26
Código de Controle do Documento: 50d77c16-fca2-4151-b62e-6c169a510fcd

resguardada a possibilidade de interposição do agravo interno objetivando
forçar o exame da matéria pelo Colegiado competente".” (AgInt no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
AREsp 767.850/SP,
DJe
15/12/2016,
01/02/2017)
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp 2.426.943/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
– grifou-
12/8/2024,
14/8/2024
se.)

O mesmo óbice sumular inviabilizava o conhecimento do recurso especial
também no que se refere à alínea "c" do permissivo constitucional. Isso porque, nos
termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, a divergência jurisprudencial deve ser
comprovada e demonstrada com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o
dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, o que não ocorreu na espécie. Não basta a simples transcrição de ementas
e de parte dos votos sem que seja realizado o necessário cotejo analítico a evidenciar a
similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
Ainda, não se verifica similitude fática entre os casos confrontados, pois o
paradigma oriundo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais refere-se a ação de execução
em que a relação jurídica processual já havia sido triangularizada com a citação da
parte executada, ao passo que, no acórdão recorrido, a citação não foi sequer efetivada.
Torna-se patente, assim, a falta de fundamentação do apelo nobre,
circunstância que atrai a incidência da Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
COMBINADA
COM
INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ARTIGOS 389,
403 E 945 DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA CONCORRENTE.
SÚMULA No 211/STJ.
PROPORÇÃO EQUIVALENTE. REVISÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE
CÁLCULO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA No 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. DANOS MORAIS. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Apesar de opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar
omissão, a recorrente não indicou a contrariedade ao artigo 1.022 do Código
de Processo Civil nas razões do especial, atraindo a incidência da
Súmula no 211/STJ.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela recorrente acerca da inexistência
de igual proporção na culpa concorrente pela rescisão contratual exigiria
exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das
provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a
teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da
redistribuição e base de cálculo da verba honorária demandaria a análise de
fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial em virtude do
óbice da Súmula no 7/STJ.
4. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, inviável o conhecimento
do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando não
demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses
confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei
federal invocada.
Documento eletrônico VDA52817441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:26
Código de Controle do Documento: 50d77c16-fca2-4151-b62e-6c169a510fcd

5. Recurso especial não conhecido.”
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp 2.209.862/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
– grifou-se.)
25/8/2025,
29/8/2025

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:26
Código de Controle do Documento: 50d77c16-fca2-4151-b62e-6c169a510fcd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.635.937 / SP
Número Registro: 2024/0170335-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10261963320228260482
20230000967448
20230001107742
22748561420238260000
2274856142023826000050000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SICOOB UNISP - COOPERATIVA DE CREDITO
ADVOGADOS : ROGÉRIO APARECIDO SALES - SP153621
RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA MACEDO - SP238706
AGRAVADO
: L.CHAVES BARATA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SICOOB UNISP - COOPERATIVA DE CREDITO
ADVOGADOS : ROGÉRIO APARECIDO SALES - SP153621
RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA MACEDO - SP238706
AGRAVADO
: L.CHAVES BARATA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA54007274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:50:21
Código de Controle do Documento: 6fb2d51d-ae81-4938-a2b8-dd784f2f4444

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:50:21
Código de Controle do Documento: 6fb2d51d-ae81-4938-a2b8-dd784f2f4444